Tribunal: TJMT
Processo: 1012240-83.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012240-83.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELIEL RAIMUNDO RAMOS SILVA - CPF: 055.875.581-00 (APELADO), MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (ADVOGADO), EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.196.581-16 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 063.697.861-36 (APELADO), RHANY EMMANOELLY DA SILVA ALVES (APELADO), EROS ROGERIO BARROS ARAUJO - CPF: 882.084.271-87 (TESTEMUNHA), VALDICLEMAR FERREIRA - CPF: 014.599.542-97 (TESTEMUNHA), RHANY EMMANOELLY DA SILVA ALVES - CPF: 062.911.211-82 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 030.218.891-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO REVISOR, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI, VENCIDA A RELATORA, QUE DESPROVEU O APELO MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DAS PROVAS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu os acusados das imputações de tráfico de drogas, resistência e posse irregular de munição, com fundamento na ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar sem mandado judicial, reconhecida por ausência de fundadas razões, nos termos do art. 386, II e III, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e domiciliar realizada sem mandado judicial foi amparada por fundadas razões aptas a caracterizar flagrante delito; (ii) estabelecer se as provas obtidas a partir dessas diligências são lícitas e aptas a embasar a persecução penal .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fuga de indivíduos ao avistarem a polícia, aliada à apreensão prévia de entorpecentes e ao comportamento suspeito, configura elemento objetivo apto a justificar a abordagem e o prosseguimento das diligências policiais.

4.

O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial em situação de flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal.

5.

A validade da busca domiciliar sem mandado exige a existência de fundadas razões, consubstanciadas em elementos objetivos mínimos, não se confundindo com prova suficiente para condenação.

6.

A convergência de elementos concretos – apreensão de drogas, tentativa de evasão, indicação de outros locais de armazenamento e estrutura típica de tráfico – evidencia situação de flagrante delito e afasta a alegação de arbitrariedade policial.

7.

Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes com os demais elementos probatórios, possuem presunção relativa de veracidade e são aptos a fundamentar decisões judiciais.

8.

Reconhecida a licitude das provas, impõe-se o afastamento da absolvição fundada exclusivamente na nulidade probatória, com retorno dos autos à origem para análise do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando fundada em elementos objetivos contemporâneos que indiquem situação de flagrante delito. 2. A fuga do suspeito para o interior do imóvel, associada a outros elementos concretos, configura fundada razão para o ingresso policial. 3. O tráfico de drogas, por ser crime permanente, autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar nas hipóteses constitucionais de flagrância. 4. A ilicitude das provas não se configura quando a atuação policial decorre de circunstâncias objetivas verificáveis. 5. Reconhecida a licitude das provas, deve o processo retornar à origem para apreciação do mérito, sob pena de supressão de instância”.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 386, II e III; Lei no 11.343/2006, art. 33; Código Penal, art. 329; Lei no 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE no 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes; RE no 1.468.155 AgR; RE no 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes,
j. 17/2/2025
; STJ, AgRg no HC no 1.035.519/SP; AgRg no REsp no 2.247.513/AL; AgRg no HC no 1.014.373/SE; AgRg no HC no 928.101/RJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
,
que, nos autos no 1012240-83.2021.8.11.0002, absolveu os réus Eliel Raimundo Ramos Silva e Marcelo Augusto da Silva da imputação dos crimes previstos no
art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), art. 329 do Código Penal (resistência) e art. 12 da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de munição de uso permitido),
com fundamento no art. 386, incisos II e III, do Código de Processo Penal, ao reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar realizada sem fundadas razões.

Sustenta, em síntese, a legalidade da busca pessoal e domiciliar realizada por policiais militares, ao argumento de que havia fundada suspeita decorrente do comportamento evasivo dos acusados, da apreensão inicial de drogas e das informações colhidas no local. Aduz que o crime de tráfico
de drogas
, por ser permanente, autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando presentes elementos concretos de situação de flagrância.

Em
contrarrazões, ambos
os apelados, requer
em
o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do
Dr.
Antonio
Sergio Cordeiro Piedade
, manifesta-se pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte le
gítima e mediante instrumento jurídico adequado
, a
ssim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O Ministério Público sustenta que a entrada dos policiais nos domicílios decorreu de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, havendo elementos concretos que legitimaram a diligência.
E
m contrarrazões, sustenta
se
a ilicitude das provas obtidas, afirmando que inexistiam fundadas razões para a entrada dos policiais nas residências dos apelados.

A controvérsia recursal cinge-se à
análise quanto à
legalidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais militares, das quais resultaram as apreensões que fundamentaram a
denúncia.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, admitindo o ingresso sem mandado apenas nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (repercussão geral), firmou a orientação de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente é lícito quando amparado em
fundadas razões
,
objetivamente demonstráveis
,
contemporâneas
e
passíveis de justificação posterior
, aptas a indicar a ocorrência de
flagrante delito no interior da residência
. Assim, é inadmissível mitigar a garantia do art. 5o, XI, da Constituição com base em meras conjecturas, suspeitas genéricas ou na invocação abstrata de crime permanente.

Nesse contexto, impõe-se distinguir os
standards
probatórios aplicáveis: a busca pessoal subordina-se à “fundada suspeita” prevista no art. 244 do CPP; já o ingresso domiciliar sem mandado exige fundadas razões objetivas e atuais de que, dentro do imóvel, há situação de flagrância. A suspeita que eventualmente legitime a abordagem externa não se converte, automaticamente, em justa causa para a violação do domicílio.

A
natureza permanente do tráfico de drogas
invocada abstratamente
não autoriza

a entrada forçada. Ainda que se trate de crime permanente, permanece indispensável a demonstração
concreta e contemporânea
de flagrante no interior da residência, sendo insuficientes presunções derivadas apenas da tipificação do delito ou de afirmações genéricas sobre sua permanência.

Conforme se extrai dos autos, a abordagem inicial ocorreu quando policiais militares, em patrulhamento, visualizaram Thaís portando uma sacola próxima a indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga. Thaís correu para o interior da residência chamando por Marcelo, que tentou evadir-se pelos fundos do imóvel.

A prova colhida indica que a abordagem e a subsequente busca pessoal decorreram exclusivamente da suposição de que haveria entrega de objeto ilícito, sem prévia investigação, denúncia formalizada, monitoramento ou outro dado concreto que indicasse prática criminosa. Tratou-se de atuação fundada em impressão subjetiva dos agentes.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que meras conjecturas ou impressões subjetivas não satisfazem a exigência legal de fundada suspeita prevista no art. 244 do CPP, sendo indispensável a existência de elementos objetivos e verificáveis que justifiquem a intervenção estatal.

Nesse sentido:

(...) 1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio
policial .
Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada
suspeita" exigido
pelo art. 244 do CPP."(RHC n. 158 .580/BA, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
25/4/2022.) (...) (STJ -
AgRg
no REsp: 2132210 PR 2024/0102512-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2024).

No caso, houve ingresso em domicílio
sem mandado judicial
e
sem indicação de fundadas razões objetivas e contemporâneas
de flagrante delito no interior da residência. A apreensão externa de pequena porção, isoladamente considerada e desacompanhada de elementos concretos de corroboração — como diligências investigativas prévias, monitoramento, notícia de crime minimamente verificada, percepção direta de ilícito no interior do imóvel, movimentação típica ou informação idônea e verificável —
não constitui justa causa
para concluir, por presunção, pela existência de flagrância intradomiciliar apta a legitimar o ingresso forçado.

Tais circunstâncias, à luz do art. 5o, XI, da Constituição Federal e da tese firmada no RE 603.616/RO, não constituem base fática idônea para legitimar a mitigação da inviolabilidade do domicílio, inexistindo, ademais, prova de consentimento livre e inequívoco do morador para o ingresso policial.

Ressalte-se que o consentimento para ingresso
na residência
deve ser
livre, inequívoco e comprovado
, não se presumindo da mera ausência de resistência, cabendo ao Estado demonstrar sua validade, o que não ocorreu.

O Superior Tribunal de Justiça se pronunciou no sentido de que
a busca domiciliar realizada em sequência à diligência maculada pelo desvio de finalidade, além de tal vício, requer demonstração de fundadas razões, juntamente com verdadeira urgência para a intervenção. A fuga do indivíduo não constitui fundada razão para a busca domiciliar, mesmo que em direção à própria
residência.Tampouco
a menção a antecedentes ou ao fato de ser o indivíduo conhecido no meio policial.
Precedentes
.
(...) (STJ -
AgRg
no HC: 904063 SP 2024/0119848-3, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2024).

Nessas condições, a busca realizada na residência de Marcelo configura prova ilícita, por violação direta à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Reconhecida a ilicitude da prova originária, impõe-se examinar os efeitos sobre as diligências subsequentes. Nos termos do art. 157, § 1o, do Código de Processo Penal, são igualmente inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas quando evidenciado o nexo de causalidade e inexistente fonte autônoma.

No caso, a diligência realizada na residência de Eliel decorreu diretamente das informações e elementos obtidos a partir do ingresso domiciliar ilegal anterior. Não há nos autos demonstração de investigação prévia independente, fonte autônoma de prova ou circunstância capaz de romper o nexo causal entre a ilicitude inicial e os atos subsequentes. A sequência dos atos investigativos foi desencadeada pela incursão irregular, projetando-se o vício originário sobre todo o acervo probatório produzido na continuidade da apuração.

Tal compreensão harmoniza-se com o
entendimento já adotado por esta Terceira Câmara Criminal na Apelação Criminal n.
1032459-20.2021.8.11.0002
, na qual

se
reconhec
eu
a ilicitude de buscas pessoais e domiciliares baseadas em impressões subjetivas e fuga, bem como a contaminação de provas derivadas, em hipóteses análog
as.

Diante da contaminação do conjunto probatório, impõe-se a manutenção do juízo absolutório, por inadmissibilidade das provas produzidas em afronta às garantias constitucionais e legais que regem o processo penal.

Ante o exposto, em
dis
sonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, CONHEÇO da apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença absolutória
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI (REVISOR)

Egrégia Câmara:

Embora seja o revisor originário da apelação e já houvesse solicitado a inclusão do feito em pauta, melhor analisando a discussão posta, resolvi pedir vista dos autos.

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Penal n.o 1012240-83.2021.8.11.0002,
absolveu
os apelados
Eliel Raimundo Ramos Silva
e
Marcelo Augusto da Silva
das imputações previstas no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas), no art. 329 do Código Penal (resistência) e no art. 12 da Lei n.o 10.826/2003 (posse irregular de munição de uso permitido), com fundamento no art. 386, incisos II e III, do Código de Processo Penal, ao reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar realizada sem fundadas razões.

Em síntese, o apelante sustenta a legalidade da busca pessoal e domiciliar, fundada em suspeita decorrente de comportamento evasivo, apreensão inicial de drogas e informações colhidas no local, ressaltando que o caráter permanente do tráfico autoriza o ingresso em domicílio sem mandado em situação de flagrância (ID 328765014).

Após detida e reflexiva análise dos autos, verifico que
a pretensão ministerial merece acolhimento
, porquanto não se constata ilegalidade na atuação policial apta a ensejar nulidade

Da eminente Desembargadora Relatora, portanto, cujo voto se destaca pela técnica jurídica e pela tutela dos direitos fundamentais,
ouso divergir da conclusão adotada
, pelos fundamentos que passo a expor.

Enquanto o voto condutor reconhece a ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar e mantém integralmente a sentença absolutória, entendo que,
no caso concreto, havia fundadas razões objetivas e contemporâneas que legitimaram tanto a abordagem inicial quanto as subsequentes buscas domiciliares
realizadas pelos agentes policiais.

Extrai-se da denúncia que, no dia
25 de março de 2021
, por volta das 11h00, na Rua Ipê, n.o 09, bairro Mangabeira, em Várzea Grande/MT, os denunciados
Eliel Raimundo Ramos Silva, Rhany Emmanoelly da Silva, Thaís Conceição de Souza
e
Marcelo Augusto da Silva
, agindo em conluio e mediante divisão de tarefas, traziam consigo e mantinham em depósito substâncias entorpecentes destinadas à comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
Marcelo Augusto
opôs-se à execução de ato legal mediante violência contra funcionário público competente para realizá-lo, ao passo que
Eliel Raimundo
mantinha sob sua posse munições de arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a narrativa da exordial acusatória, durante patrulhamento pelo bairro Mangabeira, os policiais militares procederam à abordagem de
Thaís
, a qual portava uma sacola e se encontrava próxima de um indivíduo que, ao perceber a presença da guarnição, evadiu-se do local. A referida denunciada, por sua vez, correu em direção a uma residência, chamando por
Marcelo Augusto
, que igualmente tentou fugir, sem êxito. Submetida à busca pessoal, constatou-se que a sacola continha uma porção de maconha.

Na sequência das diligências, os agentes realizaram revista em
Marcelo Augusto
, ocasião em que foram localizadas 129 (cento e vinte e nove) porções de maconha, uma porção de ácido bórico, uma balança de precisão, dois rolos de plástico-filme e a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais). Em entrevista informal, ele declarou que havia mais entorpecentes em sua residência. No local, tentou desvencilhar-se da abordagem, lançando-se ao solo e desferindo chutes contra os policiais, o que demandou o emprego de técnicas de contenção.

Ainda em relato informal,
Thaís
afirmou que
Marcelo Augusto
teria adquirido a droga para revenda em determinado ponto. De posse dessas informações, os policiais deslocaram-se até o endereço indicado, onde abordaram
Eliel Raimundo
, que também tentou evadir-se. Durante a busca pessoal, foram encontradas em seu poder, no interior de uma bolsa, 15 (quinze) porções de maconha, 06 (seis) porções de cocaína, 10 (dez) munições de calibre .38, um rolo de plástico-filme, R$ 100,00 (cem reais), um carretel de linha, uma tesoura e uma balança de precisão.

Na ocasião,
Eliel Raimundo
relatou que se dirigia ao encontro de
Rhany Emmanoelly
, no estabelecimento comercial denominado “Posto Papito”, com o objetivo de buscar meio quilo de entorpecente. Diante dessas informações, os policiais deslocaram-se até o referido local e abordaram a mencionada denunciada, que se encontrava em veículo conduzido por motorista de aplicativo, trazendo consigo dois pedaços grandes de maconha.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis (
Denúncia, ID 328764896
).

A título de contextualização, o magistrado sentenciante
absolveu

Eliel Raimundo Ramos Silva
e
Marcelo Augusto da Silva
das imputações descritas na denúncia, nos termos do art. 386, incisos II e III, do Código de Processo Penal, consoante trechos a seguir transcritos,
in verbis
:

“(...) a materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência fls. 7-12, pelo Termo de Apreensão fl. 21, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2021.74153-01 24-30, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultados POSITIVO para presença da “COCAÍNA” e “MACONHA” pesando, respectivamente, 152,1 g (cento e cinquenta e dois gramas e um centigramas) e 1.131,28 kg (um quilo e cento e trinta e um gramas e vinte e oito centigramas).

Ocorre que o procedimento pelo qual se obteve a prova da materialidade se deu de forma ilícita.

(...)

Conforme se vê, a busca domiciliar que resultou na apreensão da droga na residência de Thaís e Marcelo se fundou na fuga daquela para o seu interior após ter avistado a guarnição da PM.

Por oportuno, em recente julgado, a Terceira Seção do STJ ressalvou que, fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública (HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 15/5/2024).

Tal delineamento, entrementes, não se coaduna ao caso em apreço.

Em relação à busca domiciliar, insculpida nos arts. 240, caput, e 245, ambos do CPP, c/c a acepção dos arts. 22, § 2o, 25 e 30, todos da Lei n. 13.869/2019 (LAA), é cediço pelo Pretório Excelso (Tema n. 280) que,
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
(RE n. 603.616/RO, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010) destaquei.

No mesmo flanco, o Superior Tribunal de Justiça tem preconizado:

(...) 3.
Na espécie, o ingresso policial no domicílio, sem mandado, foi motivado por denúncia anônima não verificada mediante diligências, bem como em razão da fuga de alguns indivíduos do local, ao visualizarem os policiais, circunstâncias que, conforme sedimentada jurisprudência desta Corte, não constituem fundada razão para a violação domiciliar. 4. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no HC n. 838.172/AM, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.) destaquei.

Desse modo, considerando que os policiais estavam em rondas, que não havia notícia, mesmo anônima, de que o local adentrado servia para a prática de crimes, conclui-se que inexistiam razões para a entrada dos policiais na residência do acusado MARCELO e, depois, na de ELIEL, razão pela qual a busca realizada deve ser declarada ilícita.

Em relação ao delito de resistência, verifica-se que o acusado MARCELO apenas se defendeu da injusta invasão de sua residência, assim como reagiu às agressões desferidas contra sua esposa no ato da prisão.

Pelo exposto, DECLARO A ILICITUDE das provas obtidas através da busca domiciliar realizada para julgar improcedente a denúncia e ABSOLVER ELIEL RAIMUNDO RAMOS SILVA e MARCELO AUGUSTO DA SILVA dos delitos a eles imputados, o que faço com base no art. 386, inciso II (tráfico ilícito de drogas e posse de munição de arma de fogo de uso permitido) e III (resistência), do Código de Processo Penal. (...)”
– Sentença, ID 328764896.

Conquanto o i. sentenciante sustente que não houve justa causa para a realização da abordagem da corré
Thaís
, que se encontrava em frente à residência juntamente com um indivíduo não identificado, as circunstâncias fáticas que permeiam o presente caso apontam em sentido diametralmente oposto, evidenciando a
existência de fundadas suspeitas para a revista pessoal
, bem como para o acompanhamento da referida acusada, que se evadiu para o interior do imóvel ao avistar a guarnição, e a posterior busca domiciliar – imóvel no qual se encontrava o apelado
Marcelo
–, culminando, ainda, na diligência subsequente até a residência do apelado
Eliel
.

Da análise dos atos praticados pelos policiais, em cotejo com os elementos de prova constantes dos autos,

não se verifica qualquer indício de que a abordagem inicial tenha ocorrido de forma abusiva ou indevida
.

É cediço que o
delito de tráfico de drogas configura crime permanente
, cuja consumação se protrai no tempo, o que autoriza, nos termos da Constituição Federal, a realização de busca e apreensão em residência a qualquer momento, mesmo sem a expedição de mandado judicial, consoante dispõe o art. 5o, inciso XI, da Carta Magna:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

A matéria é bem elucidada na lição de Guilherme Nucci, para quem
“os delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Nesse contexto, ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, embora a situação de flagrância nos crimes permanentes se prolongue no tempo e autorize o ingresso forçado de agentes policiais em domicílio, a legalidade dessa medida deve ser posteriormente aferida pelo juízo competente, à luz das circunstâncias concretas de cada caso. Para tanto, a Suprema Corte estabeleceu parâmetros para o controle judicial a
posteriori
da diligência.

Consoante a tese fixada pelo Pretório Excelso no RE n.o 603.616/RO, julgado sob a sistemática da repercussão geral (
Tema 280
), de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, a validade da busca e apreensão realizada sem mandado judicial está condicionada à demonstração de elementos prévios mínimos que evidenciem justa causa para a medida.
Exige-se, portanto,

a existência de fundadas razões aptas a levar os agentes estatais a crer que, no interior da residência, esteja em curso situação de flagrante delito
.

Em julgado mais recente, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário n.o 1.468.155
, consignou que
“A justa causa não se confunde com prova suficiente para condenação, exigindo-se apenas elementos objetivos mínimos que afastem suspeita meramente subjetiva”
.

Ressaltou-se, ainda, que a
exigência de prévias diligências investigativas
destinadas à obtenção de indícios mais robustos acerca da prática de tráfico de drogas no local não encontra respaldo no texto constitucional, porquanto extrapola as hipóteses excepcionais previstas no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, configurando indevida ampliação das exigências constitucionais.

Cumpre, ainda, destacar que a Suprema Corte, em julgamento recente de embargos de divergência, firmou a tese de que “
a fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar
” (RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. Acd. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/2/2025). (Destaquei).

Tal entendimento também foi adotado pelas Turmas Criminais do eg. Superior Tribunal de Justiça,
alinhando-se à compreensão de que a fuga para o interior do imóvel, ao perceber a aproximação policial, configura fundadas razões para a busca domiciliar sem mandado judicial
. (
ex vi
, STJ, AgRg no HC n. 1.035.519/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma
, julgado em 25/2/2026, DJEN de 2/3/2026; AgRg no REsp n. 2.247.513/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma
, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026).

A partir dessas premissas, e após análise dos autos, verifica-se, conforme consignado na denúncia (ID 328764896), no boletim de ocorrência (ID 328763398, p. 7-12) e nos depoimentos colhidos em juízo, que o ingresso dos agentes estatais nas residências dos apelados não ocorreu de forma arbitrária ou desprovida de justa causa, mas decorreu de circunstâncias concretas e objetivas aptas a caracterizar fundadas razões para as medidas.

A testemunha policial militar
Eros Rogério Barros
, inquirida
em juízo
, relatou que se recorda dos fatos e que a ocorrência se deu em bairro de Várzea Grande, durante patrulhamento tático, ocasião em que
visualizaram uma mulher com uma sacola, aparentando que iria entregar algo a um indivíduo conhecido como usuário de drogas
. Ao perceber a aproximação da viatura, esse indivíduo evadiu-se, enquanto a mulher tentou adentrar a residência, sendo realizada a abordagem, momento em que foi encontrada com ela uma sacola contendo porção significativa de entorpecente.

Relatou, ainda, que, no interior da residência, havia outra pessoa (
Marcelo),
a qual também tentou fugir ao perceber a abordagem, sendo localizados mais entorpecentes. Afirmou que a ocorrência foi complexa, envolvendo diversas diligências, pois, a partir desse primeiro local, os detidos indicaram outro endereço onde teriam adquirido a droga (residência de
Eliel
), onde também foram encontrados mais entorpecentes.

Desse segundo local, outro detido indicou um terceiro ponto, no posto de combustível conhecido como “Papito”, onde foi localizada uma jovem, aparentemente menor de idade, na posse de cerca de meia barra de substância análoga à maconha. Confirmou que, ao que tudo indica, tratava-se de uma cadeia de distribuição, na qual a primeira detida, identificada como
Thaís
, realizaria a venda ao usuário, sendo os demais seus fornecedores em níveis distintos.

Quanto às declarações dos abordados, afirmou não se recordar com exatidão do que a primeira detida declarou, mas que a última abordada, que alegava ser menor de idade, apresentou-se nervosa, negou a propriedade da droga e afirmou não ter nada a declarar. Esclareceu que essa última se encontrava em veículo de aplicativo e insistia em afirmar ser menor de idade, descrevendo-a como de baixa estatura. Acrescentou que a maior parte da droga estava em poder dessa última abordada.

Questionado pela defesa, afirmou que, nas diligências realizadas, nenhum dos abordados ofereceu resistência ativa relevante, sendo as abordagens, em geral, normais, embora todos tenham demonstrado nervosismo; relatou que o primeiro abordado mostrou-se bastante agitado, sendo necessário o emprego de força para sua contenção e algemamento, enquanto o segundo chegou a esboçar reação, mas, após contido, acalmou-se (Mídia, ID 328764963 e ID 3287648964).

A testemunha policial militar
Valdiclemar Ferreira
relatou,
em juízo
, recordar-se parcialmente dos fatos, em razão do tempo decorrido e da rotina de ocorrências semelhantes. Informou não se lembrar da abordagem inicial no bairro Mangabeira, possivelmente por ter atuado apenas em apoio, mas recorda-se da etapa final, no posto “Papito”, onde foi abordado um veículo de aplicativo. Na ocasião, uma mulher foi encontrada com aproximadamente meio tablete de maconha, oculto em uma embalagem de energético, em tentativa de disfarce no transporte.

Esclareceu que a abordagem decorreu de informações obtidas em diligências anteriores na mesma ocorrência, indicando uma sequência de fatos interligados e uma cadeia de fornecimento de entorpecentes
.
Por fim, afirmou que a abordada declarou transportar a droga para terceiros, destacando que o tráfico se organiza de forma encadeada, com sucessivos repasses entre envolvidos (Mídias, ID 328764970 e ID 328764971).

Cumpre destacar que, no âmbito do processo penal, os depoimentos prestados por policiais militares acerca de atos praticados no exercício de suas funções gozam de presunção relativa de veracidade, devendo ser considerados idôneos, salvo prova em sentido contrário (
ex vi
, AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

Sobre o tema, registre-se, uma vez mais, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Aliás, não se pode olvidar que a Polícia Militar exerce o patrulhamento ostensivo com o objetivo de garantir e preservar a ordem pública, bem como a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Assim, caso os agentes se deparem com a prática de ilícitos, ou tenham fundada suspeita de que determinado indivíduo esteja na posse de arma de fogo, objeto ilícito, produto de crime ou qualquer outro elemento de convicção relacionado a fato delituoso, possuem
o dever legal de agir
, sob pena de eventual responsabilização por omissão.

Com efeito, no caso concreto, a legitimidade da intervenção estatal não se fundamenta exclusivamente na evasão da corré, mas decorre
da convergência de circunstâncias concretas e objetivamente verificáveis, as quais evidenciam situação de flagrante delito
.
Dentre tais elementos, destacam-se:
a apreensão de porção de maconha, equivalente a 250 g, em poder da corré Thaís; a tentativa de fuga do apelado Marcelo, que se encontrava no interior da residência portando uma sacola, sendo apreendidas no imóvel 129 porções de maconha, balança de precisão, rolos de plástico-filme, ácido bórico e a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais); a indicação de segunda residência pertencente ao recorrido Eliel, local em que foram encontradas 15 porções de maconha, 6 porções de cocaína, 10 munições de arma de fogo calibre .38, balança de precisão, rolo de plástico-filme e R$ 100,00 (cem reais) em espécie
– consoante delineado no boletim de ocorrência e no termo de exibição e apreensão (ID 328763398, p. 21-22); bem como a natureza permanente do delito de tráfico de drogas, cuja consumação se protrai no tempo, circunstância que autoriza o ingresso domiciliar independentemente de mandado judicial.

Logo,
deve ser acolhida a pretensão ministerial
, uma vez que não se verifica, no caso, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após a abordagem, a busca pessoal e as subsequentes diligências domiciliares.

Com essas considerações,
respeitosamente divirjo
da

eminente Desembargadora Relatora e, dessa forma, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e encaminho meu voto por seu
PROVIMENTO
, reconhecendo a licitude das provas obtidas mediante busca pessoal e diligências domiciliares realizadas pelos agentes públicos, por estarem presentes fundadas razões objetivas e contemporâneas de flagrante delito.

Constata-se, no presente recurso, que, ao reconhecer a ilicitude das provas e, em decorrência disso, absolver os acusados,
o juízo de primeiro grau
deixou de apreciar o mérito da ação penal
, privando o Ministério Público e a Defesa do duplo grau de jurisdição no tocante à análise probatória.

Dessa forma,
determino o retorno da presente ação penal para que o juízo de origem proceda à análise do mérito
, em fiel observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI (REVISOR)

Egrégia Câmara:

Embora seja o revisor originário da apelação e já houvesse solicitado a inclusão do feito em pauta, melhor analisando a discussão posta, resolvi pedir vista dos autos.

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Penal n.o 1012240-83.2021.8.11.0002,
absolveu
os apelados
Eliel Raimundo Ramos Silva
e
Marcelo Augusto da Silva
das imputações previstas no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas), no art. 329 do Código Penal (resistência) e no art. 12 da Lei n.o 10.826/2003 (posse irregular de munição de uso permitido), com fundamento no art. 386, incisos II e III, do Código de Processo Penal, ao reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar realizada sem fundadas razões.

Em síntese, o apelante sustenta a legalidade da busca pessoal e domiciliar, fundada em suspeita decorrente de comportamento evasivo, apreensão inicial de drogas e informações colhidas no local, ressaltando que o caráter permanente do tráfico autoriza o ingresso em domicílio sem mandado em situação de flagrância (ID 328765014).

Após detida e reflexiva análise dos autos, verifico que
a pretensão ministerial merece acolhimento
, porquanto não se constata ilegalidade na atuação policial apta a ensejar nulidade

Da eminente Desembargadora Relatora, portanto, cujo voto se destaca pela técnica jurídica e pela tutela dos direitos fundamentais,
ouso divergir da conclusão adotada
, pelos fundamentos que passo a expor.

Enquanto o voto condutor reconhece a ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar e mantém integralmente a sentença absolutória, entendo que,
no caso concreto, havia fundadas razões objetivas e contemporâneas que legitimaram tanto a abordagem inicial quanto as subsequentes buscas domiciliares
realizadas pelos agentes policiais.

Extrai-se da denúncia que, no dia
25 de março de 2021
, por volta das 11h00, na Rua Ipê, n.o 09, bairro Mangabeira, em Várzea Grande/MT, os denunciados
Eliel Raimundo Ramos Silva, Rhany Emmanoelly da Silva, Thaís Conceição de Souza
e
Marcelo Augusto da Silva
, agindo em conluio e mediante divisão de tarefas, traziam consigo e mantinham em depósito substâncias entorpecentes destinadas à comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
Marcelo Augusto
opôs-se à execução de ato legal mediante violência contra funcionário público competente para realizá-lo, ao passo que
Eliel Raimundo
mantinha sob sua posse munições de arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a narrativa da exordial acusatória, durante patrulhamento pelo bairro Mangabeira, os policiais militares procederam à abordagem de
Thaís
, a qual portava uma sacola e se encontrava próxima de um indivíduo que, ao perceber a presença da guarnição, evadiu-se do local. A referida denunciada, por sua vez, correu em direção a uma residência, chamando por
Marcelo Augusto
, que igualmente tentou fugir, sem êxito. Submetida à busca pessoal, constatou-se que a sacola continha uma porção de maconha.

Na sequência das diligências, os agentes realizaram revista em
Marcelo Augusto
, ocasião em que foram localizadas 129 (cento e vinte e nove) porções de maconha, uma porção de ácido bórico, uma balança de precisão, dois rolos de plástico-filme e a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais). Em entrevista informal, ele declarou que havia mais entorpecentes em sua residência. No local, tentou desvencilhar-se da abordagem, lançando-se ao solo e desferindo chutes contra os policiais, o que demandou o emprego de técnicas de contenção.

Ainda em relato informal,
Thaís
afirmou que
Marcelo Augusto
teria adquirido a droga para revenda em determinado ponto. De posse dessas informações, os policiais deslocaram-se até o endereço indicado, onde abordaram
Eliel Raimundo
, que também tentou evadir-se. Durante a busca pessoal, foram encontradas em seu poder, no interior de uma bolsa, 15 (quinze) porções de maconha, 06 (seis) porções de cocaína, 10 (dez) munições de calibre .38, um rolo de plástico-filme, R$ 100,00 (cem reais), um carretel de linha, uma tesoura e uma balança de precisão.

Na ocasião,
Eliel Raimundo
relatou que se dirigia ao encontro de
Rhany Emmanoelly
, no estabelecimento comercial denominado “Posto Papito”, com o objetivo de buscar meio quilo de entorpecente. Diante dessas informações, os policiais deslocaram-se até o referido local e abordaram a mencionada denunciada, que se encontrava em veículo conduzido por motorista de aplicativo, trazendo consigo dois pedaços grandes de maconha.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis (
Denúncia, ID 328764896
).

A título de contextualização, o magistrado sentenciante
absolveu

Eliel Raimundo Ramos Silva
e
Marcelo Augusto da Silva
das imputações descritas na denúncia, nos termos do art. 386, incisos II e III, do Código de Processo Penal, consoante trechos a seguir transcritos,
in verbis
:

“(...) a materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência fls. 7-12, pelo Termo de Apreensão fl. 21, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2021.74153-01 24-30, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultados POSITIVO para presença da “COCAÍNA” e “MACONHA” pesando, respectivamente, 152,1 g (cento e cinquenta e dois gramas e um centigramas) e 1.131,28 kg (um quilo e cento e trinta e um gramas e vinte e oito centigramas).

Ocorre que o procedimento pelo qual se obteve a prova da materialidade se deu de forma ilícita.

(...)

Conforme se vê, a busca domiciliar que resultou na apreensão da droga na residência de Thaís e Marcelo se fundou na fuga daquela para o seu interior após ter avistado a guarnição da PM.

Por oportuno, em recente julgado, a Terceira Seção do STJ ressalvou que, fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública (HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 15/5/2024).

Tal delineamento, entrementes, não se coaduna ao caso em apreço.

Em relação à busca domiciliar, insculpida nos arts. 240, caput, e 245, ambos do CPP, c/c a acepção dos arts. 22, § 2o, 25 e 30, todos da Lei n. 13.869/2019 (LAA), é cediço pelo Pretório Excelso (Tema n. 280) que,
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
(RE n. 603.616/RO, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010) destaquei.

No mesmo flanco, o Superior Tribunal de Justiça tem preconizado:

(...) 3.
Na espécie, o ingresso policial no domicílio, sem mandado, foi motivado por denúncia anônima não verificada mediante diligências, bem como em razão da fuga de alguns indivíduos do local, ao visualizarem os policiais, circunstâncias que, conforme sedimentada jurisprudência desta Corte, não constituem fundada razão para a violação domiciliar. 4. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no HC n. 838.172/AM, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.) destaquei.

Desse modo, considerando que os policiais estavam em rondas, que não havia notícia, mesmo anônima, de que o local adentrado servia para a prática de crimes, conclui-se que inexistiam razões para a entrada dos policiais na residência do acusado MARCELO e, depois, na de ELIEL, razão pela qual a busca realizada deve ser declarada ilícita.

Em relação ao delito de resistência, verifica-se que o acusado MARCELO apenas se defendeu da injusta invasão de sua residência, assim como reagiu às agressões desferidas contra sua esposa no ato da prisão.

Pelo exposto, DECLARO A ILICITUDE das provas obtidas através da busca domiciliar realizada para julgar improcedente a denúncia e ABSOLVER ELIEL RAIMUNDO RAMOS SILVA e MARCELO AUGUSTO DA SILVA dos delitos a eles imputados, o que faço com base no art. 386, inciso II (tráfico ilícito de drogas e posse de munição de arma de fogo de uso permitido) e III (resistência), do Código de Processo Penal. (...)”
– Sentença, ID 328764896.

Conquanto o i. sentenciante sustente que não houve justa causa para a realização da abordagem da corré
Thaís
, que se encontrava em frente à residência juntamente com um indivíduo não identificado, as circunstâncias fáticas que permeiam o presente caso apontam em sentido diametralmente oposto, evidenciando a
existência de fundadas suspeitas para a revista pessoal
, bem como para o acompanhamento da referida acusada, que se evadiu para o interior do imóvel ao avistar a guarnição, e a posterior busca domiciliar – imóvel no qual se encontrava o apelado
Marcelo
–, culminando, ainda, na diligência subsequente até a residência do apelado
Eliel
.

Da análise dos atos praticados pelos policiais, em cotejo com os elementos de prova constantes dos autos,

não se verifica qualquer indício de que a abordagem inicial tenha ocorrido de forma abusiva ou indevida
.

É cediço que o
delito de tráfico de drogas configura crime permanente
, cuja consumação se protrai no tempo, o que autoriza, nos termos da Constituição Federal, a realização de busca e apreensão em residência a qualquer momento, mesmo sem a expedição de mandado judicial, consoante dispõe o art. 5o, inciso XI, da Carta Magna:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

A matéria é bem elucidada na lição de Guilherme Nucci, para quem
“os delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Nesse contexto, ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, embora a situação de flagrância nos crimes permanentes se prolongue no tempo e autorize o ingresso forçado de agentes policiais em domicílio, a legalidade dessa medida deve ser posteriormente aferida pelo juízo competente, à luz das circunstâncias concretas de cada caso. Para tanto, a Suprema Corte estabeleceu parâmetros para o controle judicial a
posteriori
da diligência.

Consoante a tese fixada pelo Pretório Excelso no RE n.o 603.616/RO, julgado sob a sistemática da repercussão geral (
Tema 280
), de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, a validade da busca e apreensão realizada sem mandado judicial está condicionada à demonstração de elementos prévios mínimos que evidenciem justa causa para a medida.
Exige-se, portanto,

a existência de fundadas razões aptas a levar os agentes estatais a crer que, no interior da residência, esteja em curso situação de flagrante delito
.

Em julgado mais recente, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário n.o 1.468.155
, consignou que
“A justa causa não se confunde com prova suficiente para condenação, exigindo-se apenas elementos objetivos mínimos que afastem suspeita meramente subjetiva”
.

Ressaltou-se, ainda, que a
exigência de prévias diligências investigativas
destinadas à obtenção de indícios mais robustos acerca da prática de tráfico de drogas no local não encontra respaldo no texto constitucional, porquanto extrapola as hipóteses excepcionais previstas no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, configurando indevida ampliação das exigências constitucionais.

Cumpre, ainda, destacar que a Suprema Corte, em julgamento recente de embargos de divergência, firmou a tese de que “
a fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar
” (RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. Acd. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/2/2025). (Destaquei).

Tal entendimento também foi adotado pelas Turmas Criminais do eg. Superior Tribunal de Justiça,
alinhando-se à compreensão de que a fuga para o interior do imóvel, ao perceber a aproximação policial, configura fundadas razões para a busca domiciliar sem mandado judicial
. (
ex vi
, STJ, AgRg no HC n. 1.035.519/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma
, julgado em 25/2/2026, DJEN de 2/3/2026; AgRg no REsp n. 2.247.513/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma
, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026).

A partir dessas premissas, e após análise dos autos, verifica-se, conforme consignado na denúncia (ID 328764896), no boletim de ocorrência (ID 328763398, p. 7-12) e nos depoimentos colhidos em juízo, que o ingresso dos agentes estatais nas residências dos apelados não ocorreu de forma arbitrária ou desprovida de justa causa, mas decorreu de circunstâncias concretas e objetivas aptas a caracterizar fundadas razões para as medidas.

A testemunha policial militar
Eros Rogério Barros
, inquirida
em juízo
, relatou que se recorda dos fatos e que a ocorrência se deu em bairro de Várzea Grande, durante patrulhamento tático, ocasião em que
visualizaram uma mulher com uma sacola, aparentando que iria entregar algo a um indivíduo conhecido como usuário de drogas
. Ao perceber a aproximação da viatura, esse indivíduo evadiu-se, enquanto a mulher tentou adentrar a residência, sendo realizada a abordagem, momento em que foi encontrada com ela uma sacola contendo porção significativa de entorpecente.

Relatou, ainda, que, no interior da residência, havia outra pessoa (
Marcelo),
a qual também tentou fugir ao perceber a abordagem, sendo localizados mais entorpecentes. Afirmou que a ocorrência foi complexa, envolvendo diversas diligências, pois, a partir desse primeiro local, os detidos indicaram outro endereço onde teriam adquirido a droga (residência de
Eliel
), onde também foram encontrados mais entorpecentes.

Desse segundo local, outro detido indicou um terceiro ponto, no posto de combustível conhecido como “Papito”, onde foi localizada uma jovem, aparentemente menor de idade, na posse de cerca de meia barra de substância análoga à maconha. Confirmou que, ao que tudo indica, tratava-se de uma cadeia de distribuição, na qual a primeira detida, identificada como
Thaís
, realizaria a venda ao usuário, sendo os demais seus fornecedores em níveis distintos.

Quanto às declarações dos abordados, afirmou não se recordar com exatidão do que a primeira detida declarou, mas que a última abordada, que alegava ser menor de idade, apresentou-se nervosa, negou a propriedade da droga e afirmou não ter nada a declarar. Esclareceu que essa última se encontrava em veículo de aplicativo e insistia em afirmar ser menor de idade, descrevendo-a como de baixa estatura. Acrescentou que a maior parte da droga estava em poder dessa última abordada.

Questionado pela defesa, afirmou que, nas diligências realizadas, nenhum dos abordados ofereceu resistência ativa relevante, sendo as abordagens, em geral, normais, embora todos tenham demonstrado nervosismo; relatou que o primeiro abordado mostrou-se bastante agitado, sendo necessário o emprego de força para sua contenção e algemamento, enquanto o segundo chegou a esboçar reação, mas, após contido, acalmou-se (Mídia, ID 328764963 e ID 3287648964).

A testemunha policial militar
Valdiclemar Ferreira
relatou,
em juízo
, recordar-se parcialmente dos fatos, em razão do tempo decorrido e da rotina de ocorrências semelhantes. Informou não se lembrar da abordagem inicial no bairro Mangabeira, possivelmente por ter atuado apenas em apoio, mas recorda-se da etapa final, no posto “Papito”, onde foi abordado um veículo de aplicativo. Na ocasião, uma mulher foi encontrada com aproximadamente meio tablete de maconha, oculto em uma embalagem de energético, em tentativa de disfarce no transporte.

Esclareceu que a abordagem decorreu de informações obtidas em diligências anteriores na mesma ocorrência, indicando uma sequência de fatos interligados e uma cadeia de fornecimento de entorpecentes
.
Por fim, afirmou que a abordada declarou transportar a droga para terceiros, destacando que o tráfico se organiza de forma encadeada, com sucessivos repasses entre envolvidos (Mídias, ID 328764970 e ID 328764971).

Cumpre destacar que, no âmbito do processo penal, os depoimentos prestados por policiais militares acerca de atos praticados no exercício de suas funções gozam de presunção relativa de veracidade, devendo ser considerados idôneos, salvo prova em sentido contrário (
ex vi
, AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

Sobre o tema, registre-se, uma vez mais, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Aliás, não se pode olvidar que a Polícia Militar exerce o patrulhamento ostensivo com o objetivo de garantir e preservar a ordem pública, bem como a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Assim, caso os agentes se deparem com a prática de ilícitos, ou tenham fundada suspeita de que determinado indivíduo esteja na posse de arma de fogo, objeto ilícito, produto de crime ou qualquer outro elemento de convicção relacionado a fato delituoso, possuem
o dever legal de agir
, sob pena de eventual responsabilização por omissão.

Com efeito, no caso concreto, a legitimidade da intervenção estatal não se fundamenta exclusivamente na evasão da corré, mas decorre
da convergência de circunstâncias concretas e objetivamente verificáveis, as quais evidenciam situação de flagrante delito
.
Dentre tais elementos, destacam-se:
a apreensão de porção de maconha, equivalente a 250 g, em poder da corré Thaís; a tentativa de fuga do apelado Marcelo, que se encontrava no interior da residência portando uma sacola, sendo apreendidas no imóvel 129 porções de maconha, balança de precisão, rolos de plástico-filme, ácido bórico e a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais); a indicação de segunda residência pertencente ao recorrido Eliel, local em que foram encontradas 15 porções de maconha, 6 porções de cocaína, 10 munições de arma de fogo calibre .38, balança de precisão, rolo de plástico-filme e R$ 100,00 (cem reais) em espécie
– consoante delineado no boletim de ocorrência e no termo de exibição e apreensão (ID 328763398, p. 21-22); bem como a natureza permanente do delito de tráfico de drogas, cuja consumação se protrai no tempo, circunstância que autoriza o ingresso domiciliar independentemente de mandado judicial.

Logo,
deve ser acolhida a pretensão ministerial
, uma vez que não se verifica, no caso, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após a abordagem, a busca pessoal e as subsequentes diligências domiciliares.

Com essas considerações,
respeitosamente divirjo
da

eminente Desembargadora Relatora e, dessa forma, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e encaminho meu voto por seu
PROVIMENTO
, reconhecendo a licitude das provas obtidas mediante busca pessoal e diligências domiciliares realizadas pelos agentes públicos, por estarem presentes fundadas razões objetivas e contemporâneas de flagrante delito.

Constata-se, no presente recurso, que, ao reconhecer a ilicitude das provas e, em decorrência disso, absolver os acusados,
o juízo de primeiro grau
deixou de apreciar o mérito da ação penal
, privando o Ministério Público e a Defesa do duplo grau de jurisdição no tocante à análise probatória.

Dessa forma,
determino o retorno da presente ação penal para que o juízo de origem proceda à análise do mérito
, em fiel observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026